Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO LATO SENSU. PENHORA. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONSULTA AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
3. Autoriza-se a consulta e/ou sua renovação nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como é o caso do SISBAJUD, se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
4. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.
5. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, pelo prazo máximo de trinta dias, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da efetividade e do resultado, com o que concorre a implementação da providência para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.